Tribunal: STF
Processo: Rcl 49505
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Valdemir Flávio Pereira Garreta e William Ali Chaim, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alegam, a autoridade da decisão proferida nos autos do AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg na Rcl 33.543/PR, indicando como atos reclamados as decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, nos autos da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, ao indeferir o seu acesso aos Acordos de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 e 5037677-49.2018.4.04.7000, ambos em trâmite perante o juízo reclamado.
    Inicialmente, os reclamantes informam que:
    “Os autores foram denunciados (doc. 5) nos autos da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR e que tem por objeto a prática de supostos crimes de corrupção, organização criminosa e de lavagem de dinheiro. 
    A acusação trata da obra realizada para a ampliação das instalações destinadas a abrigar a nova sede da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba/Prédio Itaigara, de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). 
    Das vinte e uma imputações realizadas pelo Ministério Público Federal, por meio da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba/PR, somente quatro são relativas a VALDEMIR GARRETA, sendo três por lavagem de dinheiro (15ª, 16ª e 17ª imputações), uma por pertinência à organização criminosa (21ª imputação); e somente duas são relativas a WILLIAM CHAIM, sendo uma por lavagem de dinheiro (16ª imputação) e outra por pertinência à organização criminosa (21ª imputação):
    [...]
    Nesse contexto, sendo evidente a utilização dos acordos de leniência celebrados pela mencionada construtora, a defesa dos reclamantes requereu a intimação do MPF para que prestasse esclarecimentos sobre qual o valor ou percentual da multa assumida pela Odebrecht referia-se aos fatos objeto da ação penal no bojo do qual VALDEMIR GARRETA e WILLIAM CHAIM foram acusados (doc. 7). 
    Até porque houve pedido e decretação de sequestro de bens (Processos nº 5034659-83.2019.4.04.7000 e nº 5034671-97.2019.4.04.7000, ambos em trâmite perante o Juízo reclamado), inclusive com a finalidade de possibilitar eventual ressarcimento de danos em eventual condenação criminal, conforme expressamente reconhecido nas decisões que decretaram as constrições patrimoniais: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 5-7).
    Na sequência, aduzem 
    “Não restam dúvidas, portanto, que o acordo de leniência tem relação direta com a ação penal em comento. Tal documento foi juntado aos autos (doc. 11) e está expressamente assentado que, em relação aos fatos objeto da ação penal proposta contra os reclamantes, o valor considerado para o acordo de leniência foi de R$ 92.968.160,90:
    [...]
    Flagrante a sonegação de informações essenciais ou exercício do direito de defesa dos reclamantes, com patente violação à garantia do contraditório. 
    Além disto, paralelamente, irregularidades na celebração do acordo de leniência da Odebrecht foram escancaradas perante este E. Supremo Tribuna Federal, indicando ainda mais a necessidade da defesa ter acesso à integra para conferência sobre a legalidade, bem como ciência sobre os valores pactuados entre o MPF e a empresa relativos à ação penal que tramita em Curitiba – PR.
    Por isso, a defesa requereu acesso integral aos acordos de leniência fixados pela Odebrecht (doc. 13): o primeiro, junto ao Ministério Público Federal, celebrado nos autos nº 5020175- 34.2017.4.04.7000, e o segundo, junto à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União, celebrado nos autos nº 5020175- 34.2017.4.04.7000, ambos em trâmite perante o Juízo reclamado. No entanto, o r. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba indeferiu o pedido de acesso integral (doc. 3), determinando somente o translado de um único documento: o termo do acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht e o MPF (constante no ANEXO2 do evento 1 dos Autos 5020175-34.2017.4.04.7000). 
    A defesa insurgiu-se contra essa inaceitável decisão, requerendo sua reconsideração (doc. 14). O caso em apreço revela uma gritante ofensa à garantia de paridade de armas, contraditório e ampla defesa e deveria ter sido sanada pelo Juízo reclamado. Os acusados e suas defesas técnicas têm direito, derivado da ampla defesa e do contraditório, de conhecer todos os elementos que se relacionam à acusação. 
    Todavia, no caso dos autos, as informações foram sistematicamente sonegadas pelo MPF e, infelizmente, o Juízo reclamado chancelou estas ilegalidades. O MM. Juízo a quo, na decisão ora impugnada apontou (doc. 3, fl. 10) que no ‘acordo de leniência celebrado pela Odebrecht com o MPF, objeto do processo 5020175-34.2017.4.04.7000, a multa foi prevista de maneira global’.
    [...]
    Ao negar que a defesa técnica dos reclamantes tenha acesso aos acordos de leniência celebrados pela Odebrecht, que foram expressamente utilizados pelo Ministério Público Federal na acusação formulada, tem-se que o r. Juízo reclamado frontalmente desobedeceu ao enunciado da Súmula vinculante nº 14. 
    O acesso da defesa técnica aos autos dos acordos de leniência é imprescindível ao exercício do direito de defesa e há clara contribuição para o julgamento da ação penal de origem, bem como para a continuidade dos bloqueios de bens realizados nos autos apartados de sequestro de bens.” (documento eletrônico 1, fls. 8-13).
    Pontuam, ainda, que:
    “Portanto, o acesso à íntegra dos autos dos acordos de leniência não é somente útil e importante, mas imprescindível ao exercício do direito de defesa e encontra amparo na Súmula vinculante n. 14/STF. Estamos a falar de elementos utilizados para acusar, requerer a fixação de reparação civil em sentença penal e, além disto, para a decretação de sequestro de bens. 
    Negar, pois, o acesso, é violar garantias processuais basilares do Estado de Direito. Aliás, se os valores pactuados em sede de multa a ser paga pela empresa leniente não são importantes, como será possível o cálculo dos valores indenizatórios em caso de condenação futura? É evidente que o Juízo reclamado está em contradição, para dizer o mínimo. 
    A informação prestada pelo MM. Juízo reclamado de que ‘atualmente, a destinação de valores entre os acordos da Odebrecht é objeto do processo 5025605-98.2016.4.04.7000’ (doc. 3, p. 12) não afasta a importância ou a necessidade de acesso da defesa aos autos originários dos acordos de leniência, inclusive para aferir a regularidade na celebração de tais acordos e consequente utilização na ação penal. 
    Causa estranheza imaginar que o Ministério Público Federal tenha solicitado a prisão dos reclamados e demais corréus, oferecido denúncia (baseada, registre-se uma vez mais, também nos elementos contidos no acordo de leniência) e insistido nos autos apartados de sequestro de bens que os fatos são graves, mas, ao celebrar acordo de leniência, não tenha incluído no valor total um valor de ressarcimento de danos por estes fatos. Ou, na hipótese de ter incluído, o que parece mais razoável, não estabeleça nenhum critério para destinação de valores para esta ação penal, mesmo diante de pedido expresso de condenação por reparação civil e sequestro de bens para ressarcimento. 
    Também causa estranheza que o MPF, em manifestações proferidas nos autos nº 5025605-98.2016.4.04.7000, aos quais a defesa teve acesso após indicação do Juízo reclamado na decisão ora impugnada (doc. 3, fl. 12), tenha requerido a destinação de valores para combate à pandemia de Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19 (doc. 15) e respondido a questionamentos da AGU e da Petrobrás S/A sobre critérios usados para a destinação de valores (doc. 16), mas não tenha qualquer indicação sobre valores destinados especificamente a ação penal de origem mesmo após quase cinco anos da celebração da leniência e quase três anos do oferecimento da denúncia. 
    E mais: causa estranheza que o Ministério Público Federal utilize os elementos do acordo de leniência firmado com a empresa, mas a defesa não seja autorizada a verificar a íntegra dos autos em que estes elementos foram produzidos e colhidos! A defesa, sem sombra de dúvidas, é tolhida, senão inviabilizada, neste sentido.
    [...]
    Exatamente a mesma questão posta nestes autos! A acusação utilizou o acordo de leniência firmado com a Odebrecht na denúncia; requereu fixação de valores a título de reparação civil, mas além de não informar sobre o montante pactuado em relação aos fatos da denúncia, o d. juízo reclamado impossibilita a defesa de acessar os autos. 
    Quanto ao tema, destaca o Professor Antônio Magalhães Gomes Filho que sonegar informações ao acusado e sua defesa técnica é uma violação ao direito à prova, bem como representa uma degeneração do modelo acusatório: 
    ‘Partido dessa constatação, parece possível identificar, num primeiro momento, um direito à investigação, pois a faculdade de procurar e descobrir provas é condição indispensável para que se possa exercer o direito à prova; na tradição inquisitória, as atividades de pesquisa probatória constituem tarefa confiada exclusivamente aos órgãos oficiais de investigação penal (Polícia Judiciária e Ministério Público), mas, no modelo acusatório, com a consagração do direito à prova, não ocorre ser possível negá-las ao acusado e ao defensor, com vistas à obtenção do material destinado à demonstração das teses defensivas.’ 
    Portanto, verifica-se que os atos reclamados constituíram grave ofensa aos direitos dos acusados, violando sobretudo as garantias de ampla defesa, contraditório e o direito à prova. Ainda, as decisões desobedecem ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, o que justifica a propositura e a procedência da presente reclamação.
    Sendo assim, por todo o exposto, as decisões reclamadas (docs. 3 e 4) devem ser cassadas, concedendo-se integral acesso à defesa técnica dos reclamantes aos autos aos nº 5020175-34.2017.4.04.7000 e nº 5037677-49.2018.4.04.7000, em atendimento aos postulados constitucionais da ampla defesa, contraditório e ao disposto na Súmula 14/STF.” (doc. eletrônico 1, fls. 14-18, grifo no original)
    Por fim, informam a necessidade de concessão de medida cautelar nos seguintes termos:
    “Estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar. 
    O fumus boni iuris está consubstanciado nas razões que integram a presente inicial, sobretudo no fato de estar evidenciado o desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 por meio do indeferimento do pedido de acesso a elementos que baseiam acusações criminais em desfavor dos reclamantes. 
    O periculum in mora, por sua vez, é visível no fato de a ação penal de origem estar já em fase de reiterrogatórios. As duas últimas audiências estão marcadas para os dias 20 e 22 de setembro de 2021 (doc. 4) e o processo encaminha-se para a fase de diligências e apresentação de alegações finais, sem que se saiba exatamente o conteúdo da leniência em relação à acusação, tampouco sobre os valores pactuados entre MPF e Odebrecht em relação aos fatos imputados. 
    Nesses termos, caso não seja deferida a medida liminar, os reclamantes podem ter que participar dos atos aprazados e apresentarem sua última peça defensiva SEM o acesso a todos os elementos necessários para o exercício regular do direito de defesa. 
    Assim, requer-se a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000 até o julgamento do mérito da presente reclamação.
    [..]
    Diante de todo o exposto, requer-se: 
    a) a concessão da medida liminar, nos termos do item 3 supra, para suspender a ação penal n. 5059586- 50.2018.4.04.7000 até o julgamento do mérito da presente reclamação, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora;” (doc. eletrônico 1, fls. 19-20, grifo no original)
    No mérito, pleitearam a confirmação da medida liminar, bem como a concessão de acesso integral à defesa técnica dos reclamantes aos autos aos 5020175- 34.2017.4.04.7000 e 5037677-49.2018.4.04.7000, ambos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba.
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo, inclusive, dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.
    Na sequência, assento que esta Reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF. Isso porque, embora o Ministro Edson Fachin tenha figurado, originalmente, como Relator da AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg na Rcl 33.543/PR, prevaleceu no julgamento realizado pela Segunda Turma a divergência por mim inaugurada, tendo sido eu, por essa razão, designado Redator do acórdão.
    Rememoro que o Código de Processo Civil, em seu art. 988, § 3º, estabelece que a reclamação é distribuída ao relator do processo principal, “sempre que possível”. Ocorre que, prevalecendo a divergência em julgamento cuja decisão se considera desrespeitada - e, por isso mesmo, passível de corrigenda por meio de reclamação - dá-se a substituição do relator, que passará a ser o Ministro cujo voto foi vencedor, ao qual os autos serão distribuídos por prevenção, segundo a regra do art. 38, II, do RISTF.
    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelos reclamantes, constato que a pretensão que veiculam busca a extensão dos efeitos da decisão por mim lançada nos autos da AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg na Rcl 33.543/PR com relação à defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a supra referida reclamação foi proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo aquele reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos – qual seja, a Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR - foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual os ora reclamantes não figuraram como partes. Daí porque, com a devida vênia, tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer, com o uso da Reclamação, a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Situação diversa, pontuo, seria a propositura de ação autônoma, com livre distribuição, fundada em outros argumentos – ainda que sob as balizas da SV 14-, mas não o ajuizamento de pedido endereçado diretamente a este relator, utilizando, como paradigma, procedimento de índole exclusivamente subjetiva no qual os reclamantes não foram beneficiários.
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, por ser ele – particularmente – o único beneficiado daquela decisão de natureza subjetiva, ora indicada, nestes autos, como paradigma. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).
    Aplicando este entendimento ao pleito aqui formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros relativamente aos comandos emanados do acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, deveria haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos daquela lide. 
    Para que houvesse, pois, a concessão da medida requerida, os requerentes – muito embora possuam conexão com o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 - deveriam ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700, até então em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado deveria beneficiá-los, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Naturalmente, por outro lado, nada impede que os reclamantes formulem as suas pretensões de acesso direto e integral às provas utilizadas contras eles em suas respectivas ações, perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita ao autor da Rcl 33.543/PR, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios. 
    Assim, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, concluo que o não cabimento da presente reclamação é medida que se impõe.
    Em face do exposto, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator